Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. FRAUDE. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a ré à restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos de aposentadoria do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de danos morais decorrentes da cobrança indevida e a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança indevida de valores de benefício previdenciário, sem autorização expressa do autor, configura má-fé e viola os princípios de boa-fé objetiva e cooperação. A revelia da ré reforça a presunção de veracidade das alegações do autor. A jurisprudência deste e. TJDFT reconhece a devolução em dobro e a reparação por danos morais em casos de cobrança indevida com comprometimento de parte da módica aposentadoria do ofendido.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e provida. Condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.